Tribunal: TJDFT
Processo: 0741836-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0741836-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIS CARLOS FURTADO NUNES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão de indeferimento da expedição de carta precatória na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no processo n. 0700119-24.2023.8.07.0007 (4a Vara Cível de Taguatinga). Eis o teor da decisão ora revista: Indefiro o pedido do autor id 171035535, pois de acordo com o § 12 do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, nas buscas e apreensão de veículo em outro Estado, o autor pode peticionar diretamente na Comarca (juntar cópias destes autos), bastando apenas informar a este Juízo o pagamento das custas e a distribuição naquela Vara, sem a necessidade de expedir carta precatória. Reitero intimação para que a parte autora anexe aos autos comprovante de distribuição naquela vara no prazo estabelecido no despacho de ID 168855144 (22/09/2023). Não havendo manifestação, retornem os autos conclusos para sentença. A parte agravante sustenta, em síntese, que “não há que se falar em ter o agravante em peticionar a mesma petição inicial em comarca diversa, necessário, portanto, a expedição de carta precatória, para que sejam consolidadas a posse e a propriedade plenas do bem em favor do credor fiduciário”. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para determinar que seja expedida “carta precatória para a distribuição da ordem judicial de busca e apreensão do veículo objeto da lide". É o breve relato. O recurso é manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, art. 932, III). Na origem, foi expedido mandado de busca e apreensão do veículo (id – 150769825), mas a ordem não foi eficaz diante da não localização do bem no Distrito Federal (id 152860494, 158454513, 159103386, 161402427). Certificado que o último endereço informado pelo autor (R. 86, Qd 260 Lt 4 Parque Estrela Dalva IX Luziânia/GO) não é comarca contígua do Distrito Federal, o autor pediu a expedição de carta precatória (id 162240040), sendo o pedido indeferido em 22.06.23 (id 162862152). O autor reiterou o pedido (id 171035535), o que novamente foi indeferido por meio da decisão ora objeto do presente agravo de instrumento. O quadro processual revela que o recurso é intempestivo. A uma, porque é vedada a reiteração de pedido já indeferido anteriormente (Código de Processo Civil, art. 507). A duas, porque a persistência na reapreciação do requerimento, submetendo várias vezes a mesma matéria ao juízo, ao invés de utilizar as vias recursais cabíveis, evidencia pedido de reconsideração, o qual não suspende, nem interrompe o prazo para interposição do recurso próprio. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE A FLUÊNCIA DE PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. O agravo de instrumento foi interposto somente em 7/2/2023, quando já transcorrido o prazo recursal previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, em razão de o pedido de reconsideração, especialmente sem a apresentação de qualquer alteração fática, não reabrir, suspender ou interromper o prazo recursal. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1722079, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, DJE: 12/7/2023) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] No caso concreto, embora a petição da agravante tenha sido nominada no sistema PJe como Embargos de Declaração, verifica-se que a manifestação não se trata de aclaratórios, mas tão somente de pedido de pagamento da parcela incontroversa, conforme exposto pelo juízo a quo. Assim, referida manifestação não tem o condão de interromper o prazo para interposição de recurso, porque de declaratórios não se trata. 2.1. Ao invés de interpor o recurso devido, a agravante apresentou pedido de reconsideração sucessivas vezes, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 2.2. Precedente: "[...] 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime." (07344159820208070000, Rel: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 30/03/2021). 2.3. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. 3. Agravo interno improvido. (Acórdão 1715975, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, DJE: 28/6/2023) Desse modo, considerando a data da primeira decisão (22.06.23), bem de ver que a interposição do agravo de instrumento somente em 29.09.2023 não teria atendido o requisito da tempestividade (Código de Processo Civil, artigos 209 e 1.003, § 5o). No mais, não é caso de se conceder prazo à recorrente (Código de Processo Civil, art. 932, parágrafo único), por se tratar de vício insanável. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento por inadmissível (Código de Processo Civil, art. 932, III). Comunique-se ao douto Juízo originário. Intime-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator